Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719588-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAILDE DA COSTA FEITOSA POLICEMA REU: CARLA FERREIRA DA SILVA MIRANDA, ADILSON JOSE SOARES JUNIOR D E C I S Ã O A gratuidade judiciária está disciplinada nos arts. 98 a 102, do CPC, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Como regra, em se tratando de pedido formulado por pessoa natural, presume-se a hipossuficiência financeira declarada pela parte. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciem o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, além de auferir os rendimentos demonstrados por meio do contracheque de ID no 46921551, a autora figura na posição de locadora de mais de uma unidade imobiliária, circunstância que revela auferir ganhos que suplantam cinco (5) salários mínimos mensais, montante que, do seu turno, é comumente utilizado por este egrégio Tribunal para o reconhecimento da presunção de hipossuficiência financeira, definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ressalte-se que, intimada para comprovar a afirmada miserabilidade econômica ou instruir os autos com o comprovante do recolhimento das custas iniciais e da caução versada no art. 968, inciso II, do CPC, a requerente peticionou juntando aos autos cópia de declaração de imposto de renda (ID no 48641418). Tal documento não se presta, no entanto, para comprovar a afirmada miserabilidade econômica, sobretudo quando se nota, do seu cotejo com a petição inicial, a ausência de menção aos demais imóveis que, em tese, pertenceriam à autora e que, do seu turno, fundamentam o pedido de rescisão da sentença que rescindiu o contrato de locação firmado entre as partes. Com efeito, observa-se da narrativa da referida petição (ID no 46921547), que a resolução do negócio jurídico por culpa decorreu do cadastro compartilhado de unidades imobiliárias perante a CEB e a CAESB (apartamentos 301 e 202), ambos em endereço diverso (QN 07, conjunto 18, apartamento 301, Riacho Fundo I/DF) daquele declinado como sendo o de residência da demandante (QN conjunto 21 casa 15, Riacho Fundo I/DF). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça. Intime-se a requerente para, no prazo de cinco (5) dias, recolher as custas iniciais e a caução versada no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de, não o fazendo, ver aplicada a regra prevista no art. 102, parágrafo único, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator